Tribunal: TJES
Processo: 5012948-91.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012948-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC NASCIMENTO e outros

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Isaac Nascimento e FACTA Financeira S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, proposta por Isaac Nascimento, visando à revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e à contratação de seguro. O autor alega abusividade na taxa de juros, que excede a média do mercado, e venda casada de seguro. A instituição financeira, por sua vez, defende a legalidade dos juros e nega a prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados são abusivos em comparação à média de mercado; (ii) estabelecer a ocorrência ou não de venda casada na contratação de seguro; (iii) determinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) avaliar a descaracterização da mora devido à cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento do STJ. Contudo, ao exceder a média de mercado de forma significativa, esses juros podem ser considerados abusivos, como no caso dos autos, onde a taxa aplicada (671,92% a.a. e 794,23% a.a.) é manifestamente superior à média de mercado para a mesma modalidade de contrato.

4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.

5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo, o que afasta a incidência dos encargos moratórios.

6. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é aplicável nas relações privadas, conforme estabelecido no EREsp 1.413.542/RS, desde que a cobrança tenha ocorrido após a publicação do acórdão do referido processo. No presente caso, as cobranças ocorreram após essa data, justificando a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do autor
provido
para: (i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios e ajustá-los à média de mercado; (ii) reconhecer a abusividade da contratação de seguro; (iii) descaracterizar a mora; e (iv) condenar a financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Recurso do requerido
desprovido
.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios são considerados abusivos quando significativamente superiores à média de mercado para a mesma operação financeira.

A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.

A mora se descaracteriza quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é aplicável quando a cobrança ocorre após 30/03/2021

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Lei 4.595/64; Súmula 382, STJ; REsp 1.061.530/RS; EREsp 1.413.542/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, j. 03.11.2009; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para julgar provido o do requerente e desprovido o do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012948-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA - ES24089-A
APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de duas apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato proposta por Isaac Nascimento contra FACTA Financeira S.A.

Considerando as razões recursais e a sentença de origem, os pontos nodais das apelações são: i) abusividade da taxa de juros remuneratórios; ii) validade da contratação do seguro e eventual venda casada; iii) possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e iv) ocorrência de dano moral decorrente dos descontos excessivos.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (séries 20742 e 25464)
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal com recursos livres para pessoas físicas (não consignado) em 12/2022 e 05/2023 eram de 5,11% e 5,56% ao mês e 81,94% e 91,47% ao ano, respectivamente para os dois contratos.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (18,57% a.m., 20,03% a.m., 671,92% a.a e 794,23% a.a.) se encontra incompatíveis com as médias de mercado, forçoso reconhecer a sua manifesta ilegalidade e necessidade de adequação aos percentuais medianos.

Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS,
somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
.

Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, entendo ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente as cobranças ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (30/03/2021).

Dessa maneira, considerando que as cobranças ocorreram em período posterior à publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS, deve ocorrer em dobro.

Acerca da ilegalidade na contratação de seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque as ausências de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA nº 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Dessa forma, não há que se falar em venda casada, verificando assim uma faculdade do devedor referente a escolha do seguro, especialmente porque foi assinado apólice em separado, não havendo elementos que conduzam na ideia de que foi compelida a firmar referido seguro, senão vejamos:

Cédula de crédito bancário – Seguro prestamista - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 - Prevista a cobrança de R$ 500,00 a título de seguro prestamista - Consumidor que pôde optar por contratar ou não o seguro – Título no qual foi facultado ao autor escolher a seguradora de sua preferência para a realização do seguro –
Autor que assinou a respectiva "Proposta de Adesão", livremente e sem ressalvas, tendo ele declarado que recebeu, leu e concordou com as condições gerais e especiais do seguro em questão - Impossibilidade de se admitir venda casada no caso em tela
- Legitimidade do referido encargo – Valor cobrado que não se mostrou abusivo, por se tratar de proteção securitária pelos quarenta e oito meses de vigência do financiamento - Contratação opcional, "facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver" – Sentença reformada - Ação improcedente – Apelo do banco réu provido. (TJ-SP - AC: 10043693920218260566 SP 1004369-39.2021.8.26.0566, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 30/05/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022) (grifei)

Por derradeiro, destaco que não houve recurso quanto ao julgamento de improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, apenas por argumentar, ressalto entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, no sentido de que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, por exemplo, não enseja dano moral indenizável.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
dos recursos interpostos e
DAR PROVIMENTO
ao do autor para: i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos e fixá-los conforme à média de mercado (12/2022: 5,11% a.m e 81,94% a.a.; 05/2023: 5,56% ao mês e 91,47% a.a.); ii) declarar a abusividade da contratação de seguro; iii) descaracterizar a mora e afastar os seus respectivos ônus e iv) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores; além de
NEGAR PROVIMENTO
ao do requerido.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.